Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039055-95.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REGINA DE COUTO RECORRIDOS: AALOCOMICLAS-ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, VALDIR DE CASTRO MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS LAGO SUL. CADASTRAMENTO DE TERRENOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito, enseja a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 1.1. No caso, a sentença está bem fundamentada e foram observados os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisados com acuidade os pedidos deduzidos na petição inicial. 2. Pela teoria dinâmica da distribuição do ônus das provas, cabe ao autor comprovar os fatos que constituem o seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos que impeçam, extingam ou modifiquem o direito do autor, conforme o art. 373 do CPC. 2.2. No caso, não se pode exigir do condomínio que faça prova de que os lotes da autora não estão inseridos no seu perímetro, por isso a responsabilidade de comprovar os fatos alegados na petição inicial é da autora, de cujo ônus não se desincumbiu. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico das partes ou se o valor da causa for muito baixo. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 374, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado deixou de atribuir a obrigatória presunção de veracidade à prova e aos fatos tidos por incontroversos, uma vez que os documentos por ele juntados aos autos para demonstrar que seus lotes estão sim localizados na área que pertence ao condomínio não foram impugnados pelo recorrido; c) artigo 373, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida requereu a realização de prova pericial a fim de comprovar a tese defensiva de que os lotes da recorrente não estavam situados na área do condomínio, cabendo a ela comprovar fato impeditivo do direito da recorrente e arcar com os honorários periciais, caso os autos retornem à origem e seja deferida a perícia técnica. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA REBOUÇAS LOURENÇO, OAB/DF 28.952 (ID 34505013). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 341, 373, incisos I e II, e §1o, do CPC, e 374, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a Apelante busca obrigar o Condomínio apelado a cadastrar os seus lotes, no entanto, não é possível aferir a veracidade das alegações, visto que a documentação apresentada nos autos não permitem conferir a real localização dos terrenos, pois os fatos não foram devidamente esclarecidos, além de haver diversas peças com digitalização ilegível, principalmente mapas. (...) Além da impossibilidade de apurar a exata localização dos lotes da Apelante, constata-se que as partes deixaram de produzir prova pericial, por falta de pagamento dos honorários periciais e posterior desistência da prova técnica (Id. 16777974) que poderia sanar as diversas inconsistências verificadas e trazer segurança para as partes. (...) No caso em tela, não se pode exigir do Apelado que realize prova negativa de que os lotes da Autora não estão insertos na área do Condomínio, por isso a responsabilidade pela comprovação dos fatos alegados é da Apelante-autora, o que não ocorreu” (ID 26442794). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada LUCIANA REBOUÇAS LOURENÇO, OAB/DF 28.952 (ID 34505013). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025